Tribunal: STF
Processo: Rcl 68954
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ART. 40, § 5º, DA LEI 12.815/2013. DECISÃO QUE TERIA AFASTADO A APLICAÇÃO DE LEI FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL INCLUÍDO PELA LEI 14.047/2020 EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AO TEMA-RG 739.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA INVOCADO. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA LEI 12.815/2013. PARADIGMA ADSTRITO À LEI 9.472/1997. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Santos Brasil Participações S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000836-79.2016.5.02.0303, sob a alegação de inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal e de descumprimento do Tema 739 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra a reclamante tratar-se, na origem, de ação de obrigação de não fazer, ajuizada pelo Sindicado ora beneficiário, na qual se buscava obstar a utilização de mão de obra própria, tripulantes e estrangeiros na atividade de estiva durante a greve dos estivadores ocorrida em 16/7/2016 e 17/7/2016. A liminar foi deferida e a sentença fixou multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por trabalhador irregular contratado pela ora reclamante para as atividades de estiva por turno. Relata que tanto a liminar concedida pelo Juízo de origem quanto o título executivo judicial dispuseram acerca da “proibição de contratação de estrangeiros ou tripulantes para a prática da atividade da estiva, não fazendo referência a trabalhadores de outras categorias” (doc. 1, p. 2). 



    Informa o reclamante que, para verificar eventuais irregularidades, foi designada a inspeção por Oficial de Justiça, que realizou duas diligências e constatou a ausência de descumprimento pela reclamante. Aduz que, durante a execução do julgado, três anos após as referidas diligências, o Sindicato apontou descumprimento da liminar anteriormente concedida, valendo-se de interpretação ampliativa, e indicando que a Santos Brasil teria contratado trabalhadores da categoria do bloco para realização de atividades de estiva. O Juízo da Execução negou seguimento aos pedidos do Sindicato acerca do descumprimento da liminar entendendo que “em nenhum momento houve proibição, nem poderia haver, de contratação de trabalhadores de bloco que, em razão da natureza proximal da atividade, naturalmente também exercem determinadas atividades de estiva, por serem muito próximas e conexas na prática portuária” (doc. 1, p. 2). 



    Argumenta o reclamante, entretanto, que, de ofício, o Juízo da Execução fixou o valor de setenta milhões de reais a título de multa coercitiva, por entender que a contratação de trabalhadores de bloco implicaria em descumprimento da ordem judicial. Interpostos os recursos competentes para impugnar valor arbitrado irrazoavelmente, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação, sob o fundamento de que a empresa ora reclamante possui condições econômicas suficientes para arcar com a multa imposta. Alega, nesse sentido, que, ao assim proceder, o Tribunal incorreu em verdadeira imposição de penalidade análoga à punitive damages doctrine, oriunda do direito norte-americano, mas não recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que possibilitaria enriquecimento sem causa. 



    Sustenta, ademais, que o art. 40, § 5º, da Lei 12.815/2013 expressamente autoriza a realização de atividades de estiva, razão pela qual o acórdão reclamado, ao desconsiderá-lo no caso dos autos, teria incorrido em ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e à Cláusula de Reserva de Plenário, prevista no art. 97 da CF/1988, uma vez que não “submeteu seu juízo de constitucionalidade ao julgamento por órgão colegiado” (doc. 1, p. 4). 



    O reclamante invoca, ainda, ofensa a inúmeros precedentes vinculantes desta Corte, bem como à ratio decidendi do Tema 739 da repercussão geral em que se reconheceu a nulidade da “decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada” (doc. 1, p. 6).



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação, a fim de que seja determinada a observância da regra prevista no art. 40, § 5º, da Lei 12.815/2013. 



    A autoridade reclamada prestou informações aduzindo que a ação trabalhista foi ajuizada em 2016 pelo Sindicato dos Estivadores de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão sendo jugada parcialmente procedente para que a ora reclamante se abstivesse de utilizar mão de obra não especializada nos trabalhos de estiva conforme dispunham o art. 40, § 1º , II e 41 da Lei 12.815/2013. Afirma que a sentença transitou em julgado em 2018 e que o dispositivo que a reclamante alega ter sido afastado sem a observância da Cláusula de Reserva de Plenário apenas foi acrescentado pela Lei 14.047 no ano de 2020. Relata, ainda, que, para que um trabalhador portuário exerça “atividade diversa da qual fora originalmente registrado ou cadastrado no OGMO” é preciso que esteja habilitado e qualificado e que haja previsão “em Convenção Coletiva de Trabalho ou em Acordo Coletivo de Trabalho firmado por todos os sindicatos que representem TPAs que concorrem como multifuncionais, como expressamente estabelece o artigo 43 da Lei 12815/2013” (doc. 62, p. 5). Aduz que “ao liquidar o feito, não impugnou a quantidade de trabalhadores não estivadores indicados pelo Sindicato em seus cálculos, lista apresentada a partir de documentos do OGMO e da própria requerente, circunstância que salientamos na decisão do agravo de petição. Chegou-se ao valor da multa em torno de 700 milhões, que acabou sendo reduzido para 10% do valor apurado” (doc. 62, p. 12). 



    Devidamente citado, o Sindicato beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, a inviabilidade de aplicação de dispositivo legal que não existia à época da prolação do acórdão reclamado. Requer a manutenção da decisão reclamada, julgando-se improcedente a reclamação, bem como a condenação do reclamante por litigância de má-fé (doc. 78).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 87): 



    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ALEGADA VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISPOSITIVO SEQUER VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE PAUTA PELO DISPOSITIVO MENCIONADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto da disposição do art. 40, § 5º, da Lei 12.815/2013. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Pois bem. Em que pese as alegações da reclamante, a leitura da decisão reclamada revela não ter o Tribunal Regional do Trabalho competente negado a aplicação do art. 40, § 5º, da Lei 12.815/2013, uma vez que o referido dispositivo somente foi incluído no ano de 2020 pela Lei 14.047, ao passo que a sentença, a qual o acórdão impugnado deu cumprimento, transitou em julgado em setembro de 2018. Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal reclamado apenas interpretou o alcance de dispositivo vigente à época dos fatos, determinando o cumprimento de decisão judicial já transitada em julgado. Com efeito, o TRT da 2ª Região assentou (doc. 54, p. 5, 6, 8, 16-19 - grifei): 



    “O presente feito foi julgado na fase de conhecimento, transitou em julgado e agora a controvérsia diz respeito ao alcance da res judicata, precisamente o que restou deferido pelo Juízo no pronunciamento formulado na fase ordinária.



    O sindicato autor ajuizou a presente ação denunciando que a ré estaria se utilizando de mão de obra ilegal, ‘tripulação de navios’ e , ao arrepio do ‘funcionários não estivadores’ que dispõem os arts. 40, §1º, II e 41 da Lei n.º 12.815/13, in verbis: (g.nosso) ‘



    ‘Art. 40. O trabalho portuário de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações, nos portos organizados, será realizado por trabalhadores portuários com vínculo empregatício por prazo indeterminado e por trabalhadores portuários avulsos. 



    § 1º Para os fins desta Lei, consideram-se: (...) 



    II - estiva: atividade de movimentação de mercadorias nos conveses ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo o transbordo, arrumação, peação e despeação, bem como o carregamento e a descarga, quando realizados com equipamentos de bordo; (...) 



    Art. 41. O órgão de gestão de mão de obra: 



    I - organizará e manterá cadastro de trabalhadores portuários habilitados ao desempenho das atividades referidas no § 1º do art. 40; e 



    II - organizará e manterá o registro dos trabalhadores portuários avulsos. 



    § 1º A inscrição no cadastro do trabalhador portuário dependerá exclusivamente de prévia habilitação profissional do trabalhador interessado, mediante treinamento realizado em entidade indicada pelo órgão de gestão de mão de obra. 



    § 2º O ingresso no registro do trabalhador portuário avulso depende de prévia seleção e inscrição no cadastro de que trata o inciso I do caput , obedecidas a disponibilidade de vagas e a ordem cronológica de inscrição no cadastro.



      § 3º A inscrição no cadastro e o registro do trabalhador portuário extinguem-se por morte ou cancelamento.’ 



    A r. sentença, transitada em julgado, mantida por esta E. Turma, condenou a ré ‘a se abster da utilização de mão de obra não especializada (não estivadores) nos trabalhos de estiva, que somente devem ser realizados por estivadores cadastrados ou registrados perante o OGMO, avulsos ou não (vinculados), sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por cada trabalhador irregular utilizado pela ré nas tarefas de estiva, por turno, multa esta a ser revertida em benefício do sindicato autor’ [...].



    A surpresa a que alude a reclamada é a mesma que gerou a insatisfação do Sindicato, posto que o MM. Juiz reconheceu o descumprimento e reduziu o montante devido para menos de 10%.



    [...]



    A sentença é cristalina ao estabelecer que a reclamada deve ‘se abster da utilização de mão de obra não especializada (não estivadores) nos trabalhas de estiva, que somente devem ser realizados por estivadores cadastrados ou registrados perante o OGMO (...)’. 



    [...]



    Quanto à multifuncionalidade, é verdade que o artigo 43 da Lei 12.815/2013 estabelece a possibilidade da utilização de outras categorias para serviços de Estiva: […]. 



    Não obstante, essa possibilidade deve ser negociada com as entidades representativas dos trabalhadores portuários avulsos e dos operadores portuários, sob pena de minar e até mesmo extinguir uma categoria em razão da contratação seletiva e exclusiva de uma outra categoria, com o pagamento mais barato da mão de obra. 



    [...]



    A multifuncionalidade, de implantação progressiva, tem por fundamento o uso racional da mão de obra avulsa, sendo certo que sua utilização, de acordo com o estabelecido pelo legislador, apenas autoriza a possibilidade de que equipes de trabalho (ternos) sejam complementadas por TPA de outra atividade quando, em caráter excepcional, o quadro de TPA registrado e cadastrado de uma atividade não for suficiente para o atendimento da totalidade de requisições. 



    Assim, caberia à reclamada trazer para os autos autorização normativa, específica (ACT ou CCT), com a participação dos sindicatos interessados (ESTIVA e BLOCO), bem como do sindicato a representa (agravante) ou com a sua participação, conforme o caso.” 



    No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 52.099-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TRABALHO EM ATIVIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO. ART. 62, I, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 27.645-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018 - grifei).  



    ”DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 50.598-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/3/2022 - grifei). 



    In casu, ao contrário do que sustentado pela parte autora, o juízo trabalhista de origem, no exercício de sua regular competência, realizou mera interpretação acerca da aplicabilidade de dispositivo legal vigente à época dos fatos, não tendo declarado, ainda que tacitamente, sua inconstitucionalidade. Neste cenário, não procede a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 10. 



    Verifica-se, ademais, que a reclamação tem entre seus fundamentos a alegada ofensa à ratio decidendi do Tema 739 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o ARE 791.932, no qual foi fixada a seguinte tese vinculante:



    Tema 739: “É nula a decisão do órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil”.



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante neste particular. Isso porque o acórdão reclamado não tem como fundamento a aplicação da Lei 9.472/1997, relacionada às empresas de telecomunicação, fundando-se, antes, na aplicação da Lei 12.815/2013, relativa à atividade portuária.



    Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da impugnação à multa de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), que, por sinal, corresponde a 10% do valor inicialmente fixado, uma vez que o Juízo de origem condenou a reclamante ao pagamento de R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais). Saliente-se que essa controvérsia não foi abordada no julgamento do Tema-RG 739, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/8/2019; Rcl 34.525-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 5/8/2019; Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/10/2020, este último assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA.



    1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica.



      2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 



    3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente